Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729662-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS EMBARGADO: GILMAR FERREIRA MENDES Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Fernando Aurvalle da Silva Krebs (ID no 20965780) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 20613908). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Gilmar Ferreira Mendes, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO